Tribunal: TRF3
Processo: 5078135-86.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
273/689)

5078135-86.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5078135-86.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUCIO URSULINO DE MOURA

ADVOGADO do(a) APELADO: PATHRICIA CRISTHINE DA SILVA OLIVEIRA - SP348924-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO DE OLIVEIRA COLETO - SP408601-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. CUMULAÇÃO COM ATIVIDADE NOCIVA. TEMA 709 DO STF. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer como especial o período de 06/02/1980 a 30/08/1990 e conceder o benefício de aposentadoria com data de início na Data da Entrada do Requerimento (DER), facultando-se, em sede de embargos de declaração, a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos para a obtenção do benefício mais vantajoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Federal e a validade da prova pericial judicial em face de formulário patronal (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP); (ii) a comprovação da especialidade do labor por exposição a agentes químicos; (iii) o termo inicial dos efeitos financeiros quando o enquadramento da especialidade contraria o PPP e depende de laudo pericial judicial; e (iv) a aplicação dos ditames estabelecidos nos Temas 995 do STJ e 709 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal é materialmente competente para processar e julgar demanda previdenciária que visa à concessão de aposentadoria mediante o reconhecimento fático de tempo especial. A perícia judicial é instrumento idóneo para a busca da verdade real e sobrepõe-se a eventuais omissões ou imprecisões do PPP, não configurando a lide pretensão de natureza trabalhista.

4. O enquadramento de tempo especial em período anterior à vigência da Lei n. 9.032/1995 sujeita-se à comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos. Comprovada, por meio de laudo pericial, a exposição a agentes químicos insalubres (ácidos e sílica), cuja avaliação é de natureza qualitativa, afigura-se escorreita a manutenção do reconhecimento da especialidade do lapso temporal.

5. Nos termos da tese fixada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, quando o reconhecimento do tempo especial depender de laudo pericial produzido em juízo que infirme os dados do formulário PPP emitido pelo empregador, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve corresponder à data da citação da autarquia previdenciária.

6. A reafirmação da DER, expressamente autorizada pelo Tema 995 do STJ, constitui faculdade assegurada à parte segurada em prol da obtenção da Renda Mensal Inicial mais vantajosa, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

7. Consoante o entendimento vinculante firmado no Tema 709 do Supremo Tribunal Federal, é vedada a perceção ou a continuidade do recebimento do benefício de aposentadoria especial se o segurado mantiver ou retornar ao exercício de atividade nociva à saúde, restrição que deve ser observada quando da implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS provida em parte para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, assegurar a aplicação da Súmula 111 do STJ, isentar o pagamento das custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas, autorizar os descontos de parcelas inacumuláveis e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais.

Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para o reconhecimento previdenciário de tempo de serviço especial fundamentado em perícia judicial que contrarie registos de formulário PPP. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da concessão de aposentadoria especial, quando alicerçado em laudo pericial judicial que infirma os formulários administrativos patronais, recai na data da citação (Tema 1.124/STJ), preservada a faculdade de reafirmação da DER para o cálculo do melhor benefício (Tema 995/STJ)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, arts. 370 e 496, § 3o, I; Lei n. 9.032/1995; Norma Regulamentadora 15 (NR-15), Anexo 13; Emenda Constitucional 103/2019, art. 24, §§ 1.o e 2.o; Portaria INSS n.o 450/2020. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 709; STJ: Temas 995 e 1.124; Súmulas 111 e 490.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5078135-86.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: PATHRICIA CRISTHINE DA SILVA OLIVEIRA - SP348924-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DIEGO DE OLIVEIRA COLETO - SP408601-N

APELADO: LUCIO URSULINO DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença (ID. 283524715) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para reconhecer como exercido em condições especiais o período de 06/02/1980 a 30/08/1990, bem como determinar a averbação de vínculos comuns anotados na CTPS da parte autora. Por conseguinte, a autarquia foi condenada a conceder o benefício de aposentadoria, com data de início (DIB) na Data da Entrada do Requerimento (DER), em 05/05/2015, restando facultada, em sede de embargos de declaração, a reafirmação da DER para o momento de preenchimento dos requisitos, caso mais vantajoso.

Em suas razões recursais (ID. 283524736), o INSS pugna, inicialmente, pelo conhecimento da remessa necessária. Em sede preliminar, suscita a nulidade da prova pericial produzida no juízo de origem e a incompetência material da Justiça comum para a retificação de dados ambientais (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP). No mérito, requer o afastamento do reconhecimento da especialidade do lapso de 06/02/1980 a 30/08/1990, argumentando que o PPP não indica a presença de agentes químicos, mas apenas ruído em patamar inferior ao limite legal de tolerância. Subsidiariamente, postula: a fixação da DIB e dos efeitos financeiros apenas a partir da citação (Tema 1.124 do STJ), em razão da extemporaneidade do laudo judicial; a incidência do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal, condicionando o recebimento do benefício ao afastamento de atividades nocivas; a isenção do pagamento de custas; a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; e a intimação da parte para firmar a autodeclaração prevista na Portaria INSS n.o 450/2020.

Sem contrarrazões, os autos subiram a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. Conheço da apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Das Preliminares

A autarquia previdenciária suscita a incompetência material da Justiça Federal e requer a nulidade da prova pericial. Argumenta que a retificação de dados ambientais constantes no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) constitui matéria afeta à Justiça do Trabalho e que o laudo judicial não pode substituir o documento emitido pelo empregador.

As alegações não merecem prosperar. A pretensão deduzida na petição inicial possui natureza estritamente previdenciária, com o objetivo de obter a concessão de aposentadoria mediante o reconhecimento de tempo de serviço prestado em condições especiais. Não se discute a retificação de registos trabalhistas perante o ex-empregador, mas sim a comprovação da realidade fática do ambiente de trabalho para fins de enquadramento previdenciário. Logo, a competência para processar e julgar o feito pertence à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

No que tange à validade da prova pericial, o magistrado não está adstrito aos formulários fornecidos pela empresa. Diante de contradições ou omissões no PPP, a produção de prova pericial em juízo constitui poder-dever do julgador para a busca da verdade real e a escorreita solução da lide (artigo 370 do Código de Processo Civil). A perícia judicial, produzida sob o crivo do contraditório e por profissional equidistante das partes, afigura-se plenamente válida e apta a embasar a convicção judicial. Rejeito as preliminares.

Do Mérito RecursalDo Tempo de Serviço Especial

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da especialidade do período de 06/02/1980 a 30/08/1990. O INSS sustenta que o PPP da época regista apenas a exposição a ruído de 78 dB(A), patamar inferior ao limite legal de tolerância, e omite a presença de agentes químicos.

O enquadramento do tempo de serviço especial obedece à legislação vigente à época da prestação do labor. Para o período anterior à vigência da Lei n. 9.032/1995 (até 28/04/1995), a caracterização da atividade especial decorre do simples enquadramento da categoria profissional ou da comprovação da exposição a agentes nocivos, independentemente do requisito da permanência.

No caso em apreço, a prova técnica produzida no juízo de origem (Ids 283524700 e 283524665) atestou, de forma categórica, que a parte autora exerceu as suas atividades exposta a agentes químicos insalubres, notadamente ácidos e sílica. Tratando-se de exposição a agentes químicos, a avaliação normativa aplicável (Anexo 13 da NR-15) é de natureza qualitativa. A constatação técnica em juízo demonstra a efetiva nocividade do ambiente laboral e sobrepõe-se à omissão verificada no formulário patronal. Mantém-se, portanto, o reconhecimento da especialidade do período de 06/02/1980 a 30/08/1990.

Dos Efeitos Financeiros e da Reafirmação da DER

O INSS requer que a Data de Início do Benefício (DIB) não retroaja à Data de Entrada do Requerimento (DER), defende a tese de que o laudo judicial constitui documento extemporâneo e opõe-se à reafirmação da DER e ao pagamento de atrasados e juros moratórios retroativos.

A sentença concedeu a aposentadoria desde a DER (05/05/2015) e facultou à parte autora a reafirmação da DER para a data em que implementou os requisitos, caso o cálculo se revele mais vantajoso, em estrita observância ao Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça. O direito à obtenção do melhor benefício encontra guarida no ordenamento jurídico e autoriza a referida opção na fase de liquidação.

Contudo, assiste razão em parte à autarquia no tocante ao termo inicial dos efeitos financeiros. O formulário PPP apresentado na via administrativa omitiu a presença dos agentes químicos responsáveis pelo enquadramento. A comprovação da especialidade exigiu a elaboração de laudo pericial em juízo, o qual contrariou as informações do documento patronal. Nestas circunstâncias, incide o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124: o termo inicial dos efeitos financeiros deve corresponder à data da citação.

Desse modo, a sentença comporta reforma neste ponto para fixar a data de início dos efeitos financeiros (pagamento de atrasados e incidência de juros de mora) na data da citação nestes autos ([DATA DA CITAÇÃO]), preservada a faculdade de a parte autora optar pela reafirmação da DER para fins de cálculo da Renda Mensal Inicial (RMI) mais vantajosa (Tema 995/STJ).

Da Cumulação com Atividade Nociva (Tema 709 do STF)

O apelante postula a aplicação do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal. O acolhimento do pedido dispensa a reforma do julgado, mas impõe a anotação expressa da diretriz constitucional. Nos termos do entendimento vinculante, afigura-se constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece em atividade laborativa nociva à saúde, bem como se a ela retorna. A implantação e a manutenção do benefício sujeitam-se à observância desta regra por parte do segurado.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Pedidos Subsidiários

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença. Não há falar em honorários recursais (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil), em face do parcial provimento do recurso da autarquia.

Por fim, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, assegurar a aplicação da Súmula 111 do STJ, isentar o pagamento das custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas, autorizar os descontos de parcelas inacumuláveis e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. PERÍCIA JUDICIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1.124 DO STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995 DO STJ. CUMULAÇÃO COM ATIVIDADE NOCIVA. TEMA 709 DO STF. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer como especial o período de 06/02/1980 a 30/08/1990 e conceder o benefício de aposentadoria com data de início na Data da Entrada do Requerimento (DER), facultando-se, em sede de embargos de declaração, a reafirmação da DER para a data em que implementados os requisitos para a obtenção do benefício mais vantajoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a competência da Justiça Federal e a validade da prova pericial judicial em face de formulário patronal (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP); (ii) a comprovação da especialidade do labor por exposição a agentes químicos; (iii) o termo inicial dos efeitos financeiros quando o enquadramento da especialidade contraria o PPP e depende de laudo pericial judicial; e (iv) a aplicação dos ditames estabelecidos nos Temas 995 do STJ e 709 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Federal é materialmente competente para processar e julgar demanda previdenciária que visa à concessão de aposentadoria mediante o reconhecimento fático de tempo especial. A perícia judicial é instrumento idóneo para a busca da verdade real e sobrepõe-se a eventuais omissões ou imprecisões do PPP, não configurando a lide pretensão de natureza trabalhista.

4. O enquadramento de tempo especial em período anterior à vigência da Lei n. 9.032/1995 sujeita-se à comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos. Comprovada, por meio de laudo pericial, a exposição a agentes químicos insalubres (ácidos e sílica), cuja avaliação é de natureza qualitativa, afigura-se escorreita a manutenção do reconhecimento da especialidade do lapso temporal.

5. Nos termos da tese fixada no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, quando o reconhecimento do tempo especial depender de laudo pericial produzido em juízo que infirme os dados do formulário PPP emitido pelo empregador, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve corresponder à data da citação da autarquia previdenciária.

6. A reafirmação da DER, expressamente autorizada pelo Tema 995 do STJ, constitui faculdade assegurada à parte segurada em prol da obtenção da Renda Mensal Inicial mais vantajosa, a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

7. Consoante o entendimento vinculante firmado no Tema 709 do Supremo Tribunal Federal, é vedada a perceção ou a continuidade do recebimento do benefício de aposentadoria especial se o segurado mantiver ou retornar ao exercício de atividade nociva à saúde, restrição que deve ser observada quando da implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação do INSS provida em parte para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, assegurar a aplicação da Súmula 111 do STJ, isentar o pagamento das custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas, autorizar os descontos de parcelas inacumuláveis e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais.

Tese de julgamento: "1. A Justiça Federal é competente para o reconhecimento previdenciário de tempo de serviço especial fundamentado em perícia judicial que contrarie registos de formulário PPP. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros da concessão de aposentadoria especial, quando alicerçado em laudo pericial judicial que infirma os formulários administrativos patronais, recai na data da citação (Tema 1.124/STJ), preservada a faculdade de reafirmação da DER para o cálculo do melhor benefício (Tema 995/STJ)."

Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 109, I; Código de Processo Civil, arts. 370 e 496, § 3o, I; Lei n. 9.032/1995; Norma Regulamentadora 15 (NR-15), Anexo 13; Emenda Constitucional 103/2019, art. 24, §§ 1.o e 2.o; Portaria INSS n.o 450/2020. Jurisprudência relevante citada: STF: Tema 709; STJ: Temas 995 e 1.124; Súmulas 111 e 490.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação, assegurar a aplicação da Súmula 111 do STJ, isentar o pagamento das custas processuais, ressalvado o reembolso de despesas, autorizar os descontos de parcelas inacumuláveis e determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal nos consectários legais., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão